Tribunal: TJMT
Processo: 1003578-63.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003578-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), GRANEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.049.450/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELI - CNPJ: 03.439.543/0003-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.707.604/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVA GRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 13.353.580/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI RAMOS BERTIEL - CNPJ: 18.626.731/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. ALTERAÇÃO DA DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. ELEMENTO ESSENCIAL DO TÍTULO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a decadência do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2020332181, nos autos da Execução Fiscal nº 1000546-96.2020.8.11.0085.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a substituição da data de constituição definitiva do crédito tributário constante da CDA, originalmente indicada como 07/05/2020 e posteriormente alterada para 10/12/2018, configura mera correção de erro material ou formal, admissível nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula 392 do STJ, ou se representa modificação substancial de elemento essencial do título executivo fiscal, com repercussão direta no reconhecimento da decadência.

III. Razões de decidir

3. A emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa é admissível até a decisão de primeira instância quando destinada à correção de erro material ou formal, mas não autoriza a recomposição substancial do título executivo, especialmente quando a alteração incide sobre elemento determinante para a aferição da existência, exigibilidade e higidez do crédito tributário.

4. A data de constituição definitiva do crédito tributário constitui elemento nuclear da CDA, pois dela depende a verificação do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional; por isso, sua alteração não pode ser tratada como providência meramente redacional quando modifica o próprio resultado jurídico da controvérsia.

5. Considerado o fato gerador ocorrido em 05/2014, o prazo decadencial teve início em 01/01/2015 e encerrou-se em 31/12/2019, de modo que a constituição do crédito em 07/05/2020, ou em data posterior ao termo final, conduz ao reconhecimento da decadência.

6. A Fazenda Pública não demonstrou, de forma documentalmente segura e inequívoca, que o contribuinte foi validamente cientificado em 10/12/2018, sendo insuficiente a mera afirmação de que a data originariamente indicada na CDA corresponderia à inscrição em dívida ativa e não à constituição definitiva do crédito.

7. A presunção relativa de certeza e liquidez da CDA não supre lacuna probatória justamente quanto ao marco temporal essencial para afastar a decadência, sobretudo quando o próprio título apresenta instabilidade ou contradição em elemento decisivo para o exercício da defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A alteração da data de constituição definitiva do crédito tributário constante da CDA não configura mero erro material quando interfere diretamente no reconhecimento ou afastamento da decadência. 2. A substituição da CDA, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula 392 do STJ, não autoriza a modificação de elemento essencial do título executivo fiscal. 3. A ausência de prova inequívoca da notificação válida do contribuinte antes do termo final decadencial impõe o reconhecimento da decadência do crédito tributário.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 1003578-63.2026.8.11.0000, que deu provimento ao recurso anteriormente interposto por GRANEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, reformando a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1000546-96.2020.8.11.0085, para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a decadência do crédito tributário concernente à CDA n. 2020332181.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por ter partido de premissa factual equivocada quanto à natureza da retificação realizada na CDA.

Argumenta o agravante que, nos autos da Execução Fiscal n. 1000546-96.2020.8.11.0085, o Estado teria juntado a CDA devidamente retificada ainda no ano de 2022, antes de qualquer decisão de primeira instância. Sustenta que o equívoco constante da certidão originária residiria no fato de que a data de 07/05/2020 se referiria, na verdade, ao momento da inscrição em dívida ativa, e não ao ato administrativo de constituição definitiva do crédito tributário.

Para reforçar sua tese, o Estado defende que a retificação estaria amparada pela Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça e pelo art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980, por se tratar de correção de erro formal ou material. Segundo a Fazenda Pública, a substituição ou emenda da CDA seria admissível até a prolação da sentença, desde que não houvesse alteração do fundamento legal, do sujeito passivo ou dos elementos essenciais da obrigação.

No tocante à decadência, o agravante interno sustenta que a tese acolhida na decisão monocrática teria se apoiado na premissa de que o crédito tributário teria sido constituído apenas em 2020. Entretanto, afirma que os documentos dos autos, especialmente o Comunicado de Autuação Fiscal da SEFAZ/MT, comprovariam que o lançamento de ofício foi materializado e que a devedora principal foi devidamente notificada em 10/12/2018.

O Estado reconhece que o fato gerador remonta a 05/2014, que o prazo decadencial teve início em 01/01/2015 e que o termo final para constituição seria 31/12/2019. Todavia, afirma que, tendo a constituição definitiva ocorrido em 10/12/2018, o direito da Fazenda Pública teria sido exercido tempestivamente, inexistindo decadência.

Ao final, pugna pelo exercício do juízo de retratação, para que seja reconsiderada a decisão monocrática e reconhecido que a divergência de datas na CDA originária constituiu mero erro material, devidamente sanado pela juntada da certidão retificada. No mérito, requer o provimento do agravo interno para reformar integralmente a decisão monocrática e negar provimento ao agravo de instrumento da contribuinte.

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção integral da decisão agravada. Sustenta que o agravante reproduz as mesmas alegações já deduzidas anteriormente, especialmente a tese de que a constituição definitiva do crédito teria ocorrido em 10/12/2018, data da ciência da devedora principal em relação ao comunicado de autuação fiscal não impugnado.

A contribuinte sustenta ser incontroversa a alteração dos dados constantes da CDA, com modificação da data de 07/05/2020 para 10/12/2018, após a apresentação da exceção de pré-executividade. Afirma que tal providência ultrapassaria a esfera da mera retificação e atingiria elemento essencial do título executivo, pois a data alterada interfere diretamente na aferição da decadência.

Ainda segundo a agravada, o Estado teria alterado apenas a data da constituição do título no campo inferior da CDA, deixando outros campos com a data anterior. A empresa afirma que constariam na mesma CDA três datas distintas (04/06/2020, 07/05/2020 e 10/12/2018), circunstância que, em sua perspectiva, evidenciaria a inconsistência do título e a impropriedade de sua preservação mediante simples retificação.

Quanto ao Comunicado de Autuação Fiscal, a agravada sustenta que a mera ciência administrativa não se confundiria com a constituição definitiva do crédito tributário. Afirma que a inexistência de impugnação administrativa não teria o condão de interromper ou suspender o prazo decadencial, invocando o art. 173, I, do CTN, a Súmula n. 555 do STJ e precedentes deste Tribunal.

Ao final, a agravada requer a manutenção integral da decisão recorrida, sustentando que não há razões para reforma do pronunciamento monocrático que reconheceu a decadência do crédito tributário relativo à CDA n. 2020332181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Granel Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., para reformar decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1000546-96.2020.8.11.0085, acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a decadência do crédito tributário concernente à CDA n. 2020332181.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a alteração da data de constituição definitiva do crédito tributário constante da CDA n. 2020332181, originalmente indicada como 07/05/2020 e posteriormente substituída pelo marco de 10/12/2018, configura mera correção de erro material ou formal, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, ou se representa modificação substancial de elemento essencial do título executivo fiscal, com repercussão direta no exame da decadência.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão monocrática teria partido de premissa equivocada ao considerar substancial a retificação promovida na CDA. Afirma que a data de 07/05/2020 corresponderia ao momento da inscrição em dívida ativa, e não à constituição definitiva do crédito tributário. Aduz, ainda, que o lançamento de ofício teria sido materializado e que a devedora principal teria sido cientificada em 10/12/2018, de modo que, considerado o fato gerador de 05/2014, o prazo decadencial iniciado em 01/01/2015 e encerrado em 31/12/2019 teria sido observado tempestivamente.

Requer, assim, o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e negar provimento ao agravo de instrumento da contribuinte.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O agravo interno não se presta a uma “segunda apelação” do raciocínio monocrático, mas ao controle de sua correção dentro dos limites da cognição possível no estágio processual, exigindo que a parte demonstre, com densidade argumentativa e aderência ao quadro fático-documental, a presença inequívoca dos pressupostos que autorizariam a modificação do
decisum
.

A questão posta a julgamento exige a adequada delimitação entre duas categorias jurídicas que, embora próximas na prática forense da execução fiscal, não se confundem: de um lado, a correção de erro material ou formal na Certidão de Dívida Ativa; de outro, a alteração substancial de elemento essencial do título executivo.

É certo que o art. 2º, § 8º, da Lei Federal n. 6.830/1980 admite a emenda ou substituição da CDA até a decisão de primeira instância, e também é certo que a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça autoriza essa providência quando se tratar de correção de erro material ou formal. Todavia, essa faculdade processual não constitui salvo-conduto para a recomposição substancial do título executivo, sobretudo quando a modificação pretendida incide sobre dado determinante para aferir a própria existência do crédito exigido.

No caso concreto, a alteração debatida não recai sobre dado periférico, acessório ou meramente redacional da CDA. A data de constituição definitiva do crédito tributário é elemento nuclear do título executivo fiscal, pois dela depende, diretamente, a aferição da decadência.

A rigor, é precisamente essa data que define se o crédito relativo a fato gerador de 05/2014 foi constituído dentro ou fora do quinquênio previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

Como já consignado na decisão monocrática, a linha temporal relevante é objetiva: o fato gerador remonta a 05/2014; o prazo decadencial teve início em 01/01/2015; e o termo final para constituição do crédito tributário ocorreu em 31/12/2019.

Desse modo, se considerada a data de 07/05/2020, ou mesmo a referência à inscrição em dívida ativa em 06/2020, a constituição do crédito ocorreu após o exaurimento do prazo decadencial. Se, diversamente, adotada a data de 10/12/2018, a decadência estaria afastada. A conclusão evidencia, por si só, que a alteração promovida não é juridicamente neutra.

Não se trata, portanto, de corrigir simples equívoco de grafia, erro de digitação ou inconsistência documental inofensiva. Cuida-se de substituição de marco temporal que altera o próprio resultado jurídico da controvérsia.

Esse ponto é decisivo.

A Fazenda Pública sustenta que a retificação apenas corrigiu erro material, pois a data de 07/05/2020 se referiria à inscrição em dívida ativa, enquanto a constituição definitiva teria ocorrido em 10/12/2018. Todavia, conforme a informação ora destacada nos autos, o documento de Id. 367784359 indica que o contribuinte Sirlei Ramos Bertiel ME foi autuado em 07/05/2020, sem que seja possível identificar, do exame do referido documento, prova efetiva de ciência do contribuinte em data anterior.

Essa circunstância enfraquece substancialmente a tese recursal.

Com efeito, se o Estado pretende afastar a decadência mediante a adoção de marco temporal anterior ao constante da CDA originária, incumbe-lhe demonstrar, de forma segura e documentalmente idônea, que o crédito tributário foi efetivamente constituído antes de 31/12/2019. Não basta afirmar que a constituição teria ocorrido em 10/12/2018. É indispensável que a prova da ciência válida do contribuinte, apta a consolidar o lançamento no plano jurídico, emerja dos autos de maneira clara, coerente e inequívoca.

A exigência não é meramente formalista. Ela decorre da própria natureza da execução fiscal.

A CDA ostenta presunção relativa de certeza e liquidez, mas tal presunção pressupõe estabilidade, coerência e confiabilidade mínima dos elementos que integram o título. Quando o próprio marco temporal da constituição do crédito se mostra instável, contraditório ou documentalmente não comprovado, a presunção legal não pode ser utilizada para suprir lacuna probatória justamente no ponto em que se discute a extinção do direito de constituir o crédito tributário.

A decisão monocrática agravada observou, com acerto, que a alteração da data de constituição definitiva do crédito interfere diretamente no exame da decadência e que a posterior adoção do marco de 10/12/2018 decorreu de modificação promovida no curso da execução fiscal, sem comprovação suficiente dos fatos afirmados pelo Estado.

A informação acrescida pelo exame do Id. 367784359 apenas robustece essa compreensão: se o documento aponta autuação em 07/05/2020 e não comprova ciência anterior, não há base segura para concluir que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 10/12/2018.

Daí porque não prospera a alegação de mero erro material.

O erro material, para ser juridicamente corrigível nos limites da Súmula 392/STJ, deve ser evidente, objetivo e incapaz de alterar a substância da obrigação ou o exercício da defesa. Quando a modificação pretendida altera o marco determinante para reconhecer ou afastar a decadência, deixa de se tratar de simples correção formal e passa a atingir o núcleo de exigibilidade do título.

Em outras palavras, a retificação somente poderia ser aceita se o conjunto documental demonstrasse, sem margem relevante de dúvida, que a data anterior efetivamente correspondia à constituição definitiva do crédito e que a data posteriormente corrigida consistia em erro ostensivo de transposição. Não é essa, contudo, a moldura que se extrai dos autos.

Ao contrário, o quadro documental revela inconsistência relevante: a CDA originária consignava data posterior ao termo final decadencial; a Fazenda Pública passou a defender data anterior após a instauração da discussão sobre decadência; a contribuinte apontou a presença de múltiplas datas no mesmo título; e, conforme ora destacado, o documento de Id. 367784359 não permite identificar prova efetiva de ciência do contribuinte antes de 07/05/2020.

Ainda mais eloquente, em reforço, é a orientação recente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido de que a Fazenda Pública não pode emendar ou substituir a CDA para alterar elemento essencial do crédito tributário, pois isso desnatura a própria função do título executivo e compromete o contraditório do executado:

Tese de julgamento: 1. É admissível a substituição da Certidão de Dívida Ativa até a sentença nos embargos à execução quando destinada à correção de erro material ou formal, sem modificação dos elementos essenciais do lançamento tributário. 2. A alegação de multa tributária com caráter confiscatório pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública aferível a partir da própria CDA. 3. A multa punitiva que supera o patamar de 100% do valor do tributo devido viola a vedação constitucional ao confisco e deve ser reduzida a esse limite.

(TJ/MT. N.U 1036858-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 16/02/2026)

Esse conjunto de circunstâncias impede o acolhimento da tese fazendária.

Não se desconhece que a Fazenda Pública detém prerrogativas próprias na cobrança judicial de seus créditos. Todavia, tais prerrogativas não afastam os requisitos estruturais da execução fiscal: certeza, liquidez e exigibilidade do título. Também não autorizam a alteração posterior de elemento essencial da CDA para recompor, em juízo, marco temporal indispensável à sobrevivência do crédito diante da decadência.

O processo executivo fiscal não pode se converter em ambiente de reconstrução sucessiva do título, sobretudo quando a alteração pretendida afeta diretamente a defesa do executado. A segurança jurídica, o contraditório e o devido processo legal impõem que o crédito levado à cobrança apresente, desde sua formação executiva, elementos suficientes para permitir o controle de sua higidez.

Cumpre destacar, ainda, que o lançamento, por si só, não é suficiente para interromper o prazo decadencial, sendo necessária a efetiva notificação do contribuinte, conforme entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. 1. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN. 2. Hipótese em que se constata a ocorrência de decadência, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em 2005, o lançamento, em 23/12/2010, e a notificação, com o envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 26/04/2011. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp 1546874/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 16/6/2017).

No caso, a ausência de prova efetiva da ciência do contribuinte em data anterior a 07/05/2020 impede reconhecer a constituição definitiva do crédito em 10/12/2018. Consequentemente, prevalece a conclusão de que, considerado o fato gerador de 05/2014 e o termo final decadencial em 31/12/2019, o crédito tributário indicado na CDA n. 2020332181 foi constituído fora do prazo legal.

A argumentação do agravante interno, embora tecnicamente estruturada, não supera o fundamento central da decisão monocrática: a data de constituição definitiva do crédito não pode ser alterada, sob o rótulo de erro material, quando essa alteração interfere diretamente no reconhecimento da decadência e não vem acompanhada de prova robusta da regular constituição anterior do crédito.

Deve-se preservar, portanto, a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, que deu provimento ao agravo de instrumento, acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a decadência do crédito tributário concernente à CDA n. 2020332181.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026